Tribunal: TJSP
Processo: 2065491-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação rejeitada. Irresignação do executado. Alegação de incorreção na aplicação dos juros remuneratórios, multa e capitalização, que não pode ser discutida nesta fase, Art. 525, §1o, do CPC. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais dão sustentação às razões de decidir. Aplicação do artigo 252 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação rejeitada. Irresignação do executado. Alegação de incorreção na aplicação dos juros remuneratórios, multa e capitalização, que não pode ser discutida nesta fase, Art. 525, §1o, do CPC. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais dão sustentação às razões de decidir. Aplicação do artigo 252 do regimento interno do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. RECURSO NÃO PROVIDO.